Tribunal: STF
Processo: HC 262702
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS: 1,3KG DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA APLICAÇÃO 
DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA CONDENAÇÃO: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.